Tribunal: TJBA
Processo: 8056893-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056893-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ELETRODATA ENGENHARIA LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, FABIO PERCEGONI DE ANDRADE, IVO BARI FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EFEITO INTERRUPTIVO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, em razão de intempestividade, sob alegação de omissão quanto à aplicação do efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC, decorrente de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar o efeito interruptivo dos embargos de declaração opostos por terceiro; (ii) estabelecer se a tese interruptiva pode ser conhecida em embargos de declaração quando não foi deduzida no agravo de instrumento; (iii) determinar se embargos de declaração opostos por outro credor após o encerramento do prazo recursal do Banco Safra S.A. têm aptidão para restaurar prazo já precluso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e servem ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito nem à reforma da decisão por inconformismo da parte.

A decisão embargada enfrenta de forma suficiente a tese de tempestividade devolvida no agravo de instrumento, ao rejeitar a alegação de que o prazo recursal somente teria início com a publicação do edital de credores previsto no art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

A ciência inequívoca do Banco Safra S.A. sobre a decisão de deferimento da recuperação judicial fica demonstrada, no máximo, em 29.04.2025, data em que a instituição financeira ajuizou ação de execução citando expressamente o processo recuperacional.

Consideradas as suspensões dos dias 01 e 02.05.2025, o prazo de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento encerra-se em 22.05.2025, antes da oposição dos embargos de declaração pelo Banco Bradesco S.A., ocorrida em 29.05.2025.

A tese de interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração do Banco Bradesco S.A. configura inovação recursal, pois não foi deduzida nas razões do agravo de instrumento, nas quais o Banco Safra S.A. limitou-se a defender a contagem do prazo a partir da publicação do edital de credores.

A eficácia interruptiva dos embargos de declaração pressupõe prazo recursal ainda em curso e não restaura faculdade processual já extinta pela preclusão temporal.

A certidão de tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. produz efeitos em relação ao recorrente que os opôs e aos sujeitos processuais cujo prazo ainda estivesse em curso, mas não afasta a ciência inequívoca anterior do Banco Safra S.A. nem reabre prazo já encerrado.

A ausência de prova documental suficiente sobre os supostos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. e sobre sua pendência de julgamento impede o acolhimento da tese interruptiva, pois compete ao agravante instruir o recurso com as peças necessárias à aferição dos pressupostos de admissibilidade.

A manutenção de fundamento autônomo suficiente para reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento atrai, por analogia, o óbice da Súmula nº 283 do STF.

A tentativa de obter novo juízo de admissibilidade do agravo de instrumento por meio de embargos de declaração revela intuito infringente incompatível com a finalidade integrativa da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. A motivação contrária ao interesse da parte não configura omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente a questão devolvida ao Tribunal.

2. A alegação de efeito interruptivo de embargos de declaração opostos por terceiro configura inovação recursal quando não deduzida oportunamente no agravo de instrumento.

3. A interrupção prevista no art. 1.026 do CPC pressupõe prazo recursal ainda em curso e não reabre prazo já consumado pela preclusão temporal.

4. A publicação posterior do edital de credores na recuperação judicial não reinicia prazo recursal já encerrado quando comprovada ciência inequívoca anterior da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 937, 1.022, 1.025 e 1.026; Lei nº 11.101/2005, art. 52, § 1º; RITJBA, art. 187, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 283; STF, Súmula nº 280; STJ, AgInt no AREsp nº 2.289.318/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024; STJ, REsp nº 1.960.580/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.10.2021, DJe 13.10.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8042357-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publicado em 14.08.2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

(03)